Tribunal: TJDFT
Processo: 0717722-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1025 DO CPC.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Sendo assim, esse recurso específico não tem a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco corrigir os fundamentos da decisão.
2. A interpretação de determinado dispositivo e/ou julgado pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo único fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme expressamente previsto na legislação processual.
3. Não obstante o embargante insista na alegação de que o julgado não teria analisado todas as teses defensivas, é importante registrar que, segundo o art. 489, § 1o, IV, do CPC, o julgador somente é obrigado a enfrentar os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado.
4. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC).
5. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.